Tribunal: TJPA
Processo: 0804741-59.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804741-59.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804741-59.2018.8.14.000

AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

ADVOGADA: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA É NULA, POIS NÃO DEU O EXATO CUMPRIMENTO DO QUE FICOU DEFINIDO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. OFENSA AO ART. 509, PARÁGRAFO 4º, DO CPC/2015 E À COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA NULA. RECURSO PREJUDICADO.

I - No caso em apreço, apesar da inequívoca dedicação do julgador singular para promover a liquidação da sentença, verifica-se que ao determinar o
quantum
de honorários em questão, partindo da soma dos valores unitários das peças produzidas pela causídica (Agravante), computando-se mediante o valor do tabelamento da OAB, deixou de atentar para a questão de que se trata,
in casu
, de verba sucumbencial, estabelecida aos causídicos no processo n. 00007690819978140301, uma vez que restou definido em acórdão, com trânsito em julgado, que a advogada agravante faz jus ao
quantum
proporcional
consoante o trabalho que desempenhou no feito n. 00007690819978140301, no que se refere a honorários sucumbenciais, isso porque não atuou sozinha como patrona no referido feito.

II - Portanto, denota-se que está afetada de nulidade a decisão agravada, em razão de não guardar consonância exata com o que fora estipulado no acórdão que julgou a apelação n.
00017828720118140301
, incorrendo, portanto, em ofensa à coisa julgada e ao art. 509, parágrafo 4º, do CPC/2015, que assim dispõe: “
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

III – Recurso Prejudicado em razão da nulidade da decisão agravada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804741-59.2018.8.14.000

AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

ADVOGADA: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELMIRA CARNEIRO MAIA em face de decisão interlocutória do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de arbitramento de honorários, em fase de liquidação de sentença. A parte agravada é o BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

A decisão agravada foi proferida em sede de liquidação de sentença, considerando que já houve decisão genérica transitada em julgado, versando sobre o direito de arbitramento de honorários advocatícios.

O teor da decisão agravada é o seguinte:

Assim, considerando que a Requerente patrocinou a causa por mais de 10 anos, o que lhe demandou o
acompanhamento processual e estrutura de escritório para tanto, bem como considerando o fato de que a
demanda patrocinada não porta qualquer complexidade técnico-jurídica, majoro o valor de o montante de R$
6.985,60 para finalmente
arbitrar o valor dos honorários advocatícios em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos
reais)
, valor este a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação desta decisão até o efetivo pagamento e
acrescido de juros de 1% ao mês contados a partir de dezembro de 2008, data da rescisão contratual, conforme
decidido na sentença de fls. 188/191, parte esta não reformada pelo juízo de 2° grau. Condeno a Requerida ao
pagamento de honorários advocatícios relativos ao presente incidente, que ora arbitro em 10% sobre o valor
ora arbitrado, uma vez que o deslinde do incidente não demandou conhecimentos jurídicos de maior
especialidade técnic
a
.

Nas razões recursais, voltou-se a agravante contra o referido decisum, argumentando tal
quantum
se mostra indevido, aduzindo que os honorários que faz jus deveriam ser arbitrando entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, pois trabalhou por 15 anos no processo de n. 0000769-08.1997.814.0301, como causídica do BASA, mas não recebeu seus honorários.

Após decisão que deixou de conhecer do presente agravo de instrumento (id n. 1683721 - Pág. 2), houve apreciação de embargos de declaração, opostos no id n. 1712286 - Pág.
1, através do qual esta relatora deu continuidade ao feito recursal, indeferindo o pedido de efeito supensivo (id n. 2646530 - Pág.1-2).

Houve apresentação de contrarrazões (id n. 2728604 - Pág. 1
-7)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito, via plenário virtual.

Houve petições avulsas, requerendo a tramitação prioritária e reiterando o pedido constante no agravo de instrumento. (id n. 2730063 – pág. 1 / 3272839 - Pág. 1
)

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804741-59.2018.8.14.000

AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

ADVOGADA: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELMIRA CARNEIRO MAIA em face de decisão interlocutória do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de arbitramento de honorários, em fase de liquidação de sentença. A parte agravada é o BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Busca a recorrente a reforma da decisão, proferida em sede de liquidação de sentença, que arbitrou os honorários pleiteados no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); alegando que tal
quantum
se mostra indevido, aduzindo que os honorários que faz jus deveriam ser arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, a qual trabalhou por 15 anos, qual seja, o processo de n. 0000769-08.1997.814.0301, em razão de que fora impedida de receber qualquer valor

em face da sua desabililitação antes do seu término, frente a rescisão de seu contrato com o Banco da Amazônia – BASA.

A partir do que se denota do acórdão que julgou a apelação de n. 00017828720118140301 (id n. 1712294 - Pág. 1-8), constata-se que a Sra. Adelmira Carneiro Maia (agravante) era advogada do Banco da Amazônia s.a., mas teve seu contrato rescindido, mas atuou como causídica no feito de n. 00007690819978140301, sendo que restou demonstrado que não recebeu os honorários sucumbenciais proporcionais referente ao que trabalhou neste feito.

Portanto, o que se tratou no julgamento da apelação n.
00017828720118140301
, processo que na origem encontra-se em fase de liquidação de sentença, de onde se originou o presente recurso, diz respeito aos honorários sucumbenciais proporcionais, decorrentes da atuação profissional da advogada Adelmira Carneiro Maia, no feito de n. 00007690819978140301.

Consumou-se no julgamento da apelação de n.
00017828720118140301
que sobre tal
quantum
deveria ocorrer a averiguação, pelo juízo da liquidação, de acordo com a atuação da referida advogada, tendo em vista que esta não atuou sozinha na demanda, considerando que houve a rescisão do seu contrato com o BASA quando ainda estava em curso o processo de n. 00007690819978140301.

Ou seja, caberia ao juízo
a quo (na fase de liquidação de sentença)
verificar a medida da atuação da advogada no referido feito e lhe atribuir a remuneração dos honorários sucumbenciais, de acordo com a proporção referente a sua atuação profissional, levando em consideração que outros advogados ingressaram, posteriormente, para defender os interesses do BASA na ação de n. 00007690819978140301.

Contudo, na fase de liquidação de sentença, o julgador singular levou em consideração a tabela da OAB e contabilizou as petições avulsas subscritas pela causídica Adelmira Carneiro Maia na ação de n. 00007690819978140301, chegando ao montante de R$ R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), sendo esta a decisão agravada.

Considerando que a liquidação de sentença tem como base o teor de decisão transitada em julgado, e tem como objetivo apenas trazer a declaração do
quantum debeatur
, imprescindível, então, que se observe na integra o teor da decisão que transitou em julgado, que se deu no julgamento da apelação de n.
00017828720118140301.

Constata-se que na apelação de n.
00017828720118140301
, restou

claro que não se poderia atribuir o pagamento dos honorários sucumbenciais com base, exclusivamente, em percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, porque se fosse assim, estaria se atribuindo apenas à causídica Adelmira a totalidade dos honorários sucumbenciais, o que não cabe, em função de que esta não atuou sozinha como advogada no processo já referido.

Ou seja, o que o julgador singular deve observar é, primeiramente, se o BASA saiu vencedor no processo de n. 00007690819978140301, quanto foi o
quantum
de honorários sucumbenciais fixados nesta demanda em prol dos causídicos e elencar tal remuneração de forma proporcional ao profissionais (advogados) que atuaram na referida demanda, para que se chegasse ao
quantum
devido à advogada Adelmira Carneiro Maia. Afinal, foi isso que se estabeleceu no julgamento da apelação n.
00017828720118140301
, decisão esta que não é mais passível de alteração, em razão de ter se operado a coisa julgada.

A fim de que não reste dúvida sobre o que ficou definido no julgamento da apelação n. 00017
00017828720118140301
, passo a expor alguns trechos da decisão:

Não sendo regida a relação contratual pelo contrato nº 2008/135, pelo entendimento já exposto acima, enquadra-se, portanto, na situação dos contratos cuja
remuneração é exclusivamente por honorários de sucumbência.

Primeiramente, é preciso registrar que já está pacificado o direito do advogado ao
arbitramento judicial de seus honorários em caso de rescisão antecipada do contrato
de prestação de serviços advocatícios,
tendo em vista a efetiva prestação do serviço por ADELMIRA CARNEIRO MAIA em favor do BASA
, o que foi por ele confirmado nos auto

Resta claro, portanto, o direito dela aos honorários correspondentes ao trabalho por ela desenvolvido
.

No entanto, entendo que tais honorários só poderão ser definidos em processo de liquidação de sentença, meio próprio para se apurar o quantum devido (...)

Tal entendimento pauta-se no fato de que
não basta que se diga que o percentual estabelecido pela tabela da OAB é 20% ou que o percentual previsto no processo é de 10% sobre o valor da causa, como pretende a ora apelante, já que o quantum devido deve ser proporcional ao trabalho por ela desenvolvido na referida causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato.

Outros advogados assumiram a causa
com a saída da apelante do patrocínio da causa, os quais têm os mesmos direitos que ela aos honorários advocatícios.

Sabe-se que nos termos do art. 509, §4º do CPC/15 a decisão de liquidação não pode atribuir qualquer alteração à sentença/acórdão, mas trata-se apenas de um complemento visando estabelecer numericamente o
quantum
da condenação.

Nesse sentido, vejamos o art. 509, §4º do CPC/15:

Art. 509

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Nesse aspecto, vejamos o que diz o doutrinador Humberto Theodoro Junior:

O procedimento preparatório da liquidação não pode ser utilizado como meio de ataque à sentença liquidanda, que há de permanecer intacta.
Sua função é apenas a de gerar uma decisão declaratória do
quantum debeatur
que, na espécie, já se contém na sentença genérica
(
...)

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I.

58ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1180)

No caso em apreço, apesar da inequívoca dedicação do julgador singular para promover a liquidação da sentença, verifica-se que ao determinar o
quantum
de honorários em questão, partindo da soma dos valores unitários das peças produzidas pela causídica Adelmira Carneiro Maia, computando-se mediante o valor do tabelamento da OAB, deixou de atentar para a questão de que se trata,
in casu
, de verba sucumbencial, estabelecida aos causídicos no processo n. 00007690819978140301.

Dessa forma, o valor dos honorários devidos a ora agravante deveria seguir o regramento pertinente aos honorários sucumbenciais atribuídos na ação n. 00007690819978140301, considerando que o valor a ser destinado a respectiva advogada diz respeito a proporcionalidade de seu trabalho na demanda mencionada.

Isso significa que do valor total dos honorários sucumbenciais, que foram atribuídos pelo julgador no processo n. 00007690819978140301, a advogada agravante faz
jus
ao
quantum
proporcional consoante ao trabalho que desempenhou enquanto atuou no feito.

E tal averiguação caberia ao julgador de piso na liquidação da sentença, conforme se destaca do acórdão que definiu tal quetsão, senão vejamos:

(...) na situação dos contratos cuja
remuneração é exclusivamente por honorários de sucumbência.

Resta claro, portanto, o direito dela aos honorários correspondentes ao trabalho por ela desenvolvido
.

No entanto, entendo que tais honorários só poderão ser definidos em processo de liquidação de sentença, meio próprio para se apurar o quantum devido

Tal entendimento pauta-se no fato de que
não basta que se diga que o percentual estabelecido pela tabela da OAB é 20% ou que o percentual previsto no processo é de 10% sobre o valor da causa, como pretende a ora apelante, já que
o quantum devido deve ser proporcional ao trabalho por ela desenvolvido na referida causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato.

Outros advogados assumiram a causa
com a saída da apelante do patrocínio da causa, os quais têm os mesmos direitos que ela aos honorários advocatícios.

Portanto, denota-se que está afetada de nulidade a decisão agravada, em razão de não guardar consonância exata com o que fora estipulado no acórdão que julgou a apelação n.
00017828720118140301
, incorrendo, portanto, em ofensa à coisa julgada e ao art. 509, parágrafo 4º, do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA. MODIFICAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em execução de honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecidos por sentença que julgou procedente demanda que teve por objeto a liberação de repasses do SUS a hospital particular, penhorado em Execução fiscal.

2. Defende o agravante que a decisão recorrida, ao estabelecer que os honorários são devidos com base no valor originalmente bloqueado, corrigido de acordo com o Manual de Cálculos do CJF, para as condenações em geral, sem incidência de juros moratórios, vai de encontro ao comando do dispositivo legal reportado.

3.
No caso, os honorários em causa foram arbitrados em "10% (dez por cento) do valor atualizado exigido na execução fiscal". Fixado o critério de liquidação no título judicial, a modificação da base de cálculo nele estabelecida, para incluir juros moratórios não previstos, encontra óbice no art. 509, parágrafo 4º, do CPC/2015, que assim dispõe: "Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: ... parágrafo 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

4. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que "a modificação, em liquidação de sentença, da base de cálculo dos honorários advocatícios determinada no processo de conhecimento revela inequívoca violação ao instituto da coisa julgada"
(STJ, REsp 987.695/MT).

5. Agravo de instrumento improvido.

(PROCESSO: 08162177920184050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 30/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - ERROR IN PROCEDENDO - PROCEDIMENTO INADEQUADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ART. 509, II, DO CPC - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ANULADA. I - Segundo o col. STJ, o que determina a espécie de liquidação a ser seguida "é a natureza da operação necessária para a fixação do quantum debeatur, ou seja, o grau de imprecisão da sentença (título judicial ilíquido) que reconheceu a obrigação". II - A via adequada para a liquidação da sentença, havendo a necessidade de alegar e provar fato novo, é a do procedimento comum, na forma do art. 509, II, do CPC. III -
Incorre em ofensa à coisa julgada a liquidação por arbitramento que, no caso concreto, não permite o exato cumprimento da sentença em todos os seus termos, devendo ser declarada a nulidade do procedimento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0003.07.022090-4/006, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 25/06/2019)

Por todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da nulidade da decisão agravada, considerando a vedação do art. 509, §4º do CPC/15 e a ofensa à coisa julgada.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/12/2020